Tribunal: TJMT
Processo: 8010033-60.2016.8.11.0036
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010033-60.2016.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA GUIMARAES MENDES - CPF: 912.343.601-87 (RECORRENTE), GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – REDE CONSTRUÍDA PELO CONSUMIDOR – GASTOS COMPROVADOS – PROVAS VÁLIDAS – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER LEGAL E REGULAMENTAR DE RESSARCIMENTO – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de ressarcimento de gastos na construção de rede de eletrificação rural incorporada pela concessionária fundamenta-se no Decreto n.o 5.163/2004 e na Resolução Normativa no 229/2006 da ANEEL.

É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor.

No que se refere a suposta renúncia de direito, esta não se verifica, pois é preceito constitucional, previsto no artigo 5o, XXXV, que não se excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito.

Com efeito, restou fundamentado que o consumidor comprovou os fatos que lhe competia por meio de vários documentos, os quais sequer são impugnados especificamente, mesmo porque tudo foi comprovado administrativamente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor custeado pelo consumidor para implantação da rede de distribuição de energia elétrica, ressarcindo-o em razão da incorporação, mas julgou improcedente o pleito de perdas e danos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a)
a título de dano material, condenar a parte Reclamada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais
), corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, contados da citação válida; e,
c)
indeferir o pedido de indenização por perdas e danos haja vista a inexistência de comprovação, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a quitação da restituição dos valores se deu na via administrativa mediante acordo, se tratando de ato jurídico perfeito, de modo que há renúncia expressa da parte promovente.

Argumentou que durante o processo de ressarcimento, conforme documentos assinados e juntados à defesa, houve expressa renúncia a qualquer reparação (ainda que remanescente) em face dos fatos acima narrados, conforme termo de opção de pagamento anexo à própria exordial, sendo realizado o pagamento dentro dos ditames legais, os quais foram previamente informados a recorrida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de ressarcimento de valores gastos com programa de eletrificação rural e previsão de incorporação da rede de eletrificação ao patrimônio da concessionária de energia elétrica.

A causa em julgamento, com bem salientado na sentença, rege-se pelo Decreto n.o 5.163/2004 que “Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências”, assim como pelas disposições da Resolução Normativa n.o 229/2006 da ANEEL.

Em razão da correta apreciação do pedido, e não havendo reparos a serem feitos na laboriosa sentença, transcreve-se na íntegra seus fundamentos:

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de responsabilidade em proceder a restituição do valor pago pela Autora.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais danos causados.

Da análise dos documentos apresentados pela Reclamante restou cabalmente comprovado que a mesma pagou pelos serviços executados pela 2a Reclamada, após ter ciência de que seria ressarcida pelos gastos antecipados, sendo assim verifico existir dever de indenizar a Reclamante.

Com relação ao pedido de lucros cessantes, o atraso em devolver os valor pagos pela Reclamada esta não cumpriu com ônus de demonstrar tal perca financeira em decorrência do atraso, não restou evidente a frustração financeira.

Insurge-se a parte promovida, ora Recorrente, repise-se, alegando genericamente as mesmas teses invocadas em contestação a quitação da restituição dos valores se deu na via administrativa mediante acordo, se tratando de ato jurídico perfeito, de modo que há renúncia expressa da parte promovente.

Sem razão a parte promovida, uma vez que a parte promovente juntou documento que fora devidamente assinado pelo Sr. Carlos Gabriel Hugueney Franco Lobo, Gerente de eletrificação Rural, na época da contratação. Esse documento serve para comprovar que fora prometido à autora a restituição de valores pagos na contratação de terceiros legalmente habilitados para executar a implantação da rede, sendo pactuada devolução dos valores no prazo máximo de 03 meses, uma vez que a obra seria incorporada pela CEMAT, o que não ocorreu.

Não fosse o suficiente nos autos há prova de que a promovida indicou uma empresa terceirizada, legalmente habilitada, para a realização dos serviços de eletrificação rural, qual seja, a empresa CONTRAFO CONSTRUÇÕES ELETROMECANICAS LTDA, conforme comprovante de pagamento em nome desta, no valor de R$ 14.000,00, conforme comprovante de transferência.

Além disso, houve a juntada aos autos das Notas Fiscais emitidas pela empresa CONTRAFO, as quais demonstram a compra dos itens utilizados, bem como o serviço de eletrificação rural prestado, devendo ser afastada quaisquer alegações de ausência de prova da prestação dos serviços, haja vista que o serviço somente fora prestado por conta de uma rede elétrica construída.

No que se refere a suposta renúncia de direito, esta não se verifica, pois é preceito constitucional, previsto no artigo 5o, XXXV, que não se excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito.

Com efeito, restou fundamentado que o consumidor comprovou os fatos que lhe competia por meio de vários documentos, os quais sequer são impugnados especificamente, mesmo porque tudo foi comprovado administrativamente.

Aliás, em sendo incontroversa a construção da rede de eletrificação e sendo apresentado o documento constando o valor pago, não pode a promovida se negar a ressarcir os valores despendidos alegando suposta renúncia.

É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil. Com efeito, o proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.

A partir do momento em que a concessionária se utiliza da estrutura particular custeada pela parte promovente para distribuir energia a outras unidades consumidoras, bem como havendo carta que prevê a sua futura incorporação ao patrimônio da concessionária, configura-se o dever de restituição pelas despesas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
.” (RAC no 70576/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016)

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021